Tribunal: TCU
Processo: 040.027/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão prolatado no âmbito de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por meio do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos (Peja), no exercício de 2013.

Inteiro teor:
VISTOS, discutidos e relatados estes recursos de reconsideração interpostos pelo Sr. José Jaime Rodrigues Júnior contra o Acórdão 3798/2020-TCU-Primeira Câmara , prolatado no âmbito de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por meio do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos (Peja), no exercício de 2013, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração apresentado, com base no art. 285 do Regimento Interno do Tribunal para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. considerar nula a citação do Sr. José Jaime Rodrigues Júnior (peça 30), em face de erro no endereço de entrega, e, em consequência, tornar sem efeito os subitens 9.1 a 9.5 do Acórdão 3798/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. encaminhar os autos à unidade técnica para realização de nova citação ao Sr. José Jaime Rodrigues Júnior; 9.4. dar ciência da presente decisão ao recorrente, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Ceará.